Tribunal: TJMT
Processo: 1027802-15.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027802-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (APELADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARROS - CPF: 050.074.331-28 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SUB PROCURADOR GERAL DO MEIO AMBIENTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO E BAIXA DEFINITIVA DE TERMO DE EMBARGO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL ATIVO – TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA EM VIGENCIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pela parte a existência de cadastro ambiental rural com situação ativa e que fora firmado Termo de Compromisso para Recuperação da Área Degradada, em vigor, em observância ao direito à razoável duração do processo, a parte faz
jus
à suspensão do embargo até que sobrevenha decisão administrativa.

Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária nº
1027802-15.2021.8.11.0041
,

movida por
ARNI ALBERTO SPIERING
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo / Interdição nº 20044374 até que seja concluída a análise do Processo Administrativo nº 167.826/2021, no prazo de trinta dias.

Sustenta o Apelante que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais; com o objetivo de impedir a continuidade do dano.

Assevera que, a cessação das penalidades dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação de documentação que regularize a atividade.

Argumenta que, o Cadastro Ambiental Rural encontra-se validado, todavia, pendente de regularização e ainda, que o Termo de Compromisso de Recomposição / Compensação de Área fora reprovado, encontrando-se com a situação de aguardando complementação.

Afirma que, a autorização provisória de funcionamento terá sua vigência condicionada ao status de regular.

Alega que, o mero decurso de prazo para o órgão ambiental analisar o pedido de desembargo não implica na revogação automática deste.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 164885663.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Arni Alberto Spiering moveu Ação Ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, postulando pela suspensão dos efeitos do Termo de Embargo / Interdição nº 20044374 e no mérito, pela baixa definitiva do ato administrativo.

Narra na exordial que foi autuado em 18/05/2020, pela destruição a corte raso, no ano de 2018, de 03829 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Afirma que, não obstante o requerimento administrativo de desembargo da área, formulado em 29/04/2021, até a propositura da inicial, não houve prolação de decisão administrativa, o que impõe óbices ao exercício de atividade econômica.

Após a apresentação de contestação e impugnação, s
obreveio a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo / Interdição nº 20044374 até que seja concluída a análise do Processo Administrativo nº 167.826/2021, no prazo de trinta dias.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto da sentença objurgada, quanto ao sobrestamento do ato administrativo de embargo, até a prolação de decisão administrativa sobre a matéria.

Da análise do Cadastro Ambiental Rural MT74598/2017, cadastrado em 30/01/2020, disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, este encontra-se com a situação ativa, constando como data de situação 28/04/2023.

Depreende-se ainda que, o Estado de Mato Grosso e o Autor firmaram um termo de compromisso para recuperação de área degradada nº 796/2020, visando à recomposição da área de reserva legal degradada, objeto do Termo de Embargo nº 20044374.

Por ocasião da avença o compromissado reconheceu a ocorrência da degradação, obrigando-se a executar Projeto de Recuperação de Área Degradada, já aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo máximo de vinte anos.

Consignou-se que, o descumprimento das obrigações assumidas implicaria na suspensão do Cadastro Ambiental Rural, sem prejuízo de multa administrativa na ordem de oito mil reais; depositada em Juízo.

Subsumindo-se os fatos ao Termo de Compromisso, verifica-se que, se a situação do Cadastro Ambiental Rural se encontra ativo, conclui-se que as obrigações do avençado estão sendo cumpridas.

Registre-se que, o desmate reconhecido compreende 0,3829 hectares, e a multa administrativa imposta no auto de infração, não ultrapassa o valor de dois mil reais.

Assim, seria desarrazoado impor ao administrado, aguardar que a Administração analise e conclua o processo administrativo, que encontra-se pendente de finalização há mais de três anos, sem que possa utilizar da integralidade de sua propriedade.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, aplica-se ao caso o Decreto Estadual nº 1.986/2013, normativa vigente à época de ocorrência dos fatos.

E consoante disposto na norma, o embargo possui por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental.

Inexistem elementos nos autos que levem à conclusão de que o Autor se trata de contumaz violador da norma ambiental.

De mesmo modo, como se sabe, a cessação das sanções depende de decisão da autoridade ambiental.

Outrossim, vejamos o disposto no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) :

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1º
Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico
, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2ºA inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa adesão ser requerida no prazo estipulado no § 3odo art. 29 desta Lei.

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e o vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor
não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em
Áreas de Preservação Permanente
, de
Reserva Legal

e de uso restrito
.

§ 5º
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e,
cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei
, nos prazos e condições neles estabelecidos,
as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual nº 592/2017 e seu Decreto Regulamentador nº 1.491/2018:

“Art. 3º O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal nº
12.651
, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal nº
7.830
, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal nº
8.235
, de 05 de maio de 2014.

§ 1º Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural
não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2º
O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§ 3º
Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.

Diante do exposto na norma, ao que tudo indica, pactuado o termo de compromisso, o interessado faria
jus
à suspensão da exigibilidade da sanção imposta.

Tão somente a não se suscitar a devida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o Juízo
a quo
determinou o sobrestamento dos efeitos do termo de embargo, até que sobrevenha decisão no processo administrativo.

Como se sabe, consoante previsão constitucional do art. 5º, incixo LXXVIII, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Lavrado o Auto de Infração e Termo de Embargo há mais de três anos, desarrazoado e proporcional que a sanção mantenha seus efeitos até a prolação de decisão final no processo administrativo.

A propósito:

(...) Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o art. 59, em seus §§ 4º e 5º, do Código Florestal não criou hipótese de anistia ou isenção de penalidade em relação a infrações ambientais ocorridas antes de 22.07.2008. Os Autos de Infração lavrados continuam válidos, sendo factível apenas a
suspensão da exigibilidade de eventual sanção na esfera administrativa no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental ou Termo de Compromisso.(...)

(N.U 0005980-11.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Por fim, cumpre consignar que o Recorrente não colacionou qualquer elemento de prova aos autos, a afastar o fato constitutivo do direito do Autor;
múnus
que lhe imcumbia.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para quatro mil reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023